Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-02.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000307-02.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), FRANNIELYS MERCEDES BOLIVAR GAMEZ - CPF: 708.260.452-19 (IMPETRANTE), JUIZA PATRICIA CENI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

Mandado de Segurança n.o
1000307-02.2023.8.11.9005

Impetrante:
FRANNIELYS MERCEDES BOLIVAR GAMEZ

Impetrado:
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Data do Julgamento:
26-30
/06
/2023

EMENTA:

MANDADO DE SEGURA
N
ÇA
.
ACESSO À JUSTIÇA.

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
JURIS TANTUM
. PRECEDENTES DO
C
. STJ. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS
A
ENSEJAR DÚVIDA QUANTO À AFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFIC
ÊNCIA
.
INDEFERIMENTO DE PLANO. INOBSERVÂNCIA DO

ART. 99, § 2.o DO CPC. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do
C
. STJ
,
depende
da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2. Obviamente que
, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa
, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsecamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3. Ocorre que, na presente hipótese, a autoridade coatora, ao indeferir os benefícios da assistência jurídica gratuita, o fez não porque verificou nos autos elementos concretos que
afastem a condição de miserabilidade jurídica, mas sim porque
a
Impetrante não acostou provas da necessidade do benefício, em demérito à presunção
juris tantum
de que gozam as afirmações de hipossuficiência jurídica.

4
.

A m
atéria discutida nos autos não traz qualquer elemento capaz de infirmar
a
alegada hipossuficiência.

5
.
Ordem concedida
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
FRANNIELYS MERCEDES BOLIVAR GAMEZ
em face da decisão prolatada pelo
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto nos autos de n.o
1053809-33.2022.8.11.0001
.

Argumenta a Impetrante que a autoridade apontada coatora não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, não dispondo de recursos para custar
as
despesas processuais.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento do recurso inominado interposto nos autos n.o
1053809-33.2022.8.11.0001
. No mérito, pugna pela concessão da
segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.

A liminar restou deferida por meio da
decisum
p
roferida
no
ID
162576664
.

Instado a
se
manifestar

(
ID
165099182
)
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
que atua perante esta Egrégia Turma Recursal
manifestou
pela
não intervenção nos autos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023